Tribunal: TJMT
Processo: 1009307-17.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - REALIZADO ACORDO PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE – RECURSO PREJUDICADO.
1. O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar que esteja o seu exame prejudicado.
2. Realizado acordo perante o juízo de primeiro grau sobre a lide, falta interesse no julgamento do recurso.
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SUELY DOLORES MACIEL DE ARRUDA E SA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução no 1040064-02.2018.8.11.0041, movida em seu desfavor por BANCO DO BRASIL S/A, que rejeitou a sua exceção de pré-executividade.
Petição da Agravante (ID 32665950) noticiando a celebração de acordo firmando em juízo (ID 30585961) e requerendo a desistência do recurso pela ausência de interesse superveniente.
Síntese necessária.
O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.
A assertiva ganha relevo porque, nada obstante a presença do interesse processual quando da interposição deste recurso em 26/06/2019, ocorreu fato superveniente que alterou totalmente a realidade fática que permeava a demanda originária.
É que as partes se compuseram amigavelmente (ID 30585961), deixando de existir a necessária controvérsia acerca dos fatos declinados na petição inicial da demanda originária, devendo-se obstar o exame do mérito recursal:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ACORDO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PERDA DO OBJETO – AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO PREJUDICADO. Há perda do objeto recursal se o feito é extinto com resolução do mérito mediante sentença homologatória de acordo extrajudicial firmado entre as partes. A falta de interesse recursal superveniente torna o recurso prejudicado.” (AI 129099/2013, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/07/2014, Publicado no DJE 07/07/2014)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO. Intimada a parte recorrente para que se manifestasse acerca do interesse na apreciação do recurso, tendo em vista a notícia de acordo, esta quedou silente, devendo tal inércia ser reputada como desistência tácita. Jurisprudência da Corte. JULGADO PREJUDICADO O RECURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento No 70074885708, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 14/02/2018).
Com esses fundamentos e no art. 932, III, do CPC c/c art. 51, X, do Regimento Interno deste Tribunal, em decisão monocrática, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO em virtude da falta de interesse superveniente.
Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =